Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO NÃO EVIDENCIADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Responsabilidade civil das instituições financeiras. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, ressalvada a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o., do art. 14 do CDC (Lei 8.078/1991).2 – Culpa exclusiva do consumidor. O autor, após contato de terceiro desconhecido, por WhatsApp, aderiu a proposta de empréstimo perante o segundo réu e transferiu o referido valor a terceiro. As operações foram realizadas pelo próprio consumidor, apesar de induzido por terceiros, e não há evidência de que houve tratamento ou armazenamento indevido de dados (art. 43 da LGDP) de modo a enquadrar a hipótese como fortuito interno. Não há, pois, responsabilidade das rés pelos danos experimentados pelo autor.3 – Apelação conhecida e desprovida.